Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TERMO INICIAL.

1. A controvérsia cinge-se ao valor da condenação fixada na origem, insurgindo-se o réu/recorrente quanto à suposta dupla atualização monetária sobre o montante.

2. Sobressai do documento de ID 7566750 – p. 3 que a quantia reconhecida administrativamente pelo réu/recorrente como devida à autora/recorrida (diferença relativa à pecúnia de licença-prêmio) perfaz o montante de R$ 6.167,54. Tal valor foi corrigido até 20/04/2018 pela autora/recorrida, resultando em R$ 8.173,72, inexistindo controvérsia quanto a este numerário. Desse modo, a atualização monetária sobre o valor de R$ 8.173,72 deve incidir desde 21/04/2018, assistindo razão ao réu/recorrente no ponto.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para fazer incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E sobre o valor de R$ 8.173,72, a partir de 21/04/2018. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.